Tribunal: TJDFT
Processo: 0703525-40.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargadora Maria Leonor Leiko Aguena Número do processo: 0703525-40.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: NUBIA GRIPP VIANNA AGRAVADO: ULISSES VIANNA DA CUNHA D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO com pedido de deferimento de efeito suspensivo interposto de decisão proferida pelo Juízo da 6a Vara de Família de Brasília, nos autos da ação de substituição de curatela, no 0752030-48.2023.8.07.0016, ajuizada por ULISSES VIANNA DA CUNHA em desfavor de NUBIA GRIPP VIANNA. A análise dos autos originários revela a prolação de sentença com a resolução do mérito, no dia 09/02/2024 (ID 56268734), fato que enseja a perda de objeto do agravo de instrumento, pois torna a decisão agravada superada pela análise percuciente do mérito. Assim, à luz do princípio da unicidade, cabe à parte interessada buscar o meio processual adequado para deduzir sua insatisfação em face da decisão definitiva, não sendo mais cabível a apreciação da tutela de urgência confirmada em sede de sentença no âmbito do agravo de instrumento. Na esteira desse entendimento, confiram-se os precedentes deste TJDFT e do STJ, “verbis”: DIREITO CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA. SENTENÇA PROFERIDA. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. OCORRÊNCIA. 1. A prolação da sentença nos autos originários prejudica o recurso por perda superveniente do interesse recursal. 2. Os efeitos das decisões que antecedem a sentença são por ela absorvidos, o que prejudica o exame do agravo de instrumento contra a decisão interlocutória. 3. Incumbe ao Relator não conhecer de recurso prejudicado nos termos do art. 932, III, do Código de Processo Civil. 4. Agravo Interno conhecido e não provido. (Acórdão 1788996, 07305168720238070000, Relator: CARMEN BITTENCOURT, 8a Turma Cível, data de julgamento: 21/11/2023, publicado no DJE: 1/12/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. SENTENÇA DE MÉRITO. PERDA SUPERVENIENTE DE OBJETO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. NEGATIVA DE SEGUIMENTO AO RECURSO. DECISÃO MANTIDA. 1. A prolação da sentença nos autos originários prejudica o Agravo de Instrumento por perda superveniente do interesse recursal. Precedentes. 2. Incumbe ao Relator não conhecer de recurso prejudicado nos termos do art. 932, inc. III, do Código de Processo Civil c/c art. 87, incisos III, XIV e XVI, do RITJDFT. 3. Agravo interno conhecido e não provido. (Acórdão 1777469, 07263268120238070000, Relator: MAURICIO SILVA MIRANDA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 25/10/2023, publicado no DJE: 9/11/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS MINERADORES. NEGATIVA DE INTERVENÇÃO COMO ASSISTENTE SIMPLES. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA ANTERIOR À VIGÊNCIA DA LEI 14.341/2022. SENTENÇA NEGANDO O PEDIDO. ACÓRDÃO A QUO RATIFICANDO O DECISUM. PERDA DO OBJETO DO RECURSO. NORMA DE NATUREZA PROCESSUAL. APLICAÇÃO IMEDIATA, CONTUDO IRRETROATIVA. IMPUGNAÇÃO A DISPOSITIVO LEGAL DIVERSO. 1. Trata-se, na origem, de Agravo de Instrumento interposto de decisão do Juízo da Vara Única da Comarca de Mangaratiba que, em Ação de Obrigação de Fazer, indeferiu o requerimento da Associação dos Municípios Mineradores de Minas Gerais - AMIG para ingressar nos presentes autos como assistente simples da ré(...) 2. As recorrentes, após instigadas por este relator (fl. 723, e-STJ), informaram que os pedidos formulados na demanda originária foram julgados improcedentes, por sentença, pelo juízo de primeira instância. 3. Conforme interativa jurisprudência do STJ, a superveniência de sentença, proferida no processo, causa a perda de "objeto de recursos anteriores que versem sobre questões resolvidas por decisão interlocutória combatida via agravo de instrumento". (...) 6. Agravo Interno com perda do objeto. (AgInt no AREsp n. 2.348.845/RJ, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 30/10/2023, DJe de 18/12/2023.) AGRAVO INTERNO EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. TUTELA PROVISÓRIA. SENTENÇA SUPERVENIENTE. PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE RECURSAL. PRECEDENTES. REQUISITOS DA ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. SÚMULA N. 735/STF. PRETENSÃO DE REEXAME DA MATÉRIA FÁTICA. SÚMULA N. 7/STJ. 1. Nos termos da jurisprudência da Terceira Turma desta Corte, "A superveniência da sentença proferida no feito principal enseja a perda de objeto de recursos anteriores que versem acerca de questões resolvidas por decisão interlocutória combatida na via do agravo de instrumento. Precedentes." (AgInt no REsp n. 1.704.206/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 12/6/2023, DJe de 19/6/2023.) (...) Agravo interno improvido. (AgInt no AREsp n. 2.232.728/MG, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 27/11/2023, DJe de 30/11/2023.) Assim, deve ser reconhecida a perda superveniente do interesse processual que impede o conhecimento do recurso. Ante o exposto, em conformidade com o art. 932, inc. III, do CPC e com o art. 87, inciso XIII do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça, NÃO CONHEÇO do Agravo de Instrumento. Comunique-se ao d. Juízo de origem. Publique-se. Intimem-se. Arquivem-se. MARIA LEONOR LEIKO AGUENA Desembargadora Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital